Tribunal: TJMT
Processo: 1021915-34.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021915-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIO MATTIAZZO - CPF: 035.394.531-56 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1021915-34.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: JUNIO MATTIAZZO.

Recorrido: BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Data do Julgamento virtual:
04 A 06/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO – INADIMPLÊNCIA - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

A recorrida comprovou que em 27/05/2020, o recorrido solicitou a adesão à renegociação especial em razão da COVID-19, motivo pelo qual as parcelas 21 e 22 do contrato original de nº 40513350, foram renegociadas sob o contrato nº 44473060, em 02 (duas) prestações no valor de R$ 1.716,88 (mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) cada, com vencimentos em 08/09/2023 e 08/10/2023, respectivamente, restando inadimplida a última prestação, o que demonstra a regularidade da cobrança e afasta a alegação de falha na prestação do serviço.

4.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PERSONALIZADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ALEGADA CONTRATAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA COM POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. No presente caso a Recorrente alega que ao consultar seu extrato bancário se deparou com descontos mensais no valor de R$ 8,39, referente a um seguro personalizado que afirma não ter contratado. Em contrapartida a seguradora assegura que o seguro questionado foi contratado, conforme termo de adesão juntado na defesa. 2. Nas razões recursais a autora pleiteia pela reforma da sentença sob o argumento de que a contratação ocorreu por meio de termo de adesão sem a sua vontade, bem como de acordo com os documentos juntados o “tal seguro” teria o prazo de validade de 01 ano sem renovação automática, restando demonstrada a falha na prestação dos serviços em decorrência dos prejuízos financeiros sofridos por serviços que nunca lhe foram prestados. 3. Em que pese à alegação autoral, constato que a Seguradora juntou Contrato de Seguro sob nº 23099805, devidamente assinado onde contém a possibilidade da renovação automática do seguro, com cláusula de ciência pela segurada, conforme abaixo se vê: 4. Logo, demonstrado que a consumidora realizou a contratação do seguro questionado e que no Termo de Adesão cláusulas contratuais que expressam claramente as informações devidas ao consumidor a respeito do produto adquirido, não há que falar em qualquer ato ilícito praticado pela Ré. 5. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: Analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, em especial o contrato pactuado entre as partes, verifica-se que a parte autora concordou com os termos gerais, inclusive assinando o referido contrato (ID 163545470). Neste contexto, não há falar em descontos indevidos, visto que houve expressa contratação dos itens supramencionado, inclusive com a ciência da renovação automática, incluindo o débito em conta, conforme termos de adesão assinado pela Reclamante.” 6. Ressalto que a Recorrente não comprovou que tentou cancelar o serviço e que a solicitação foi recusada pela Reclamada, motivo pelo qual, entendo que a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, deve ser mantida. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (...) (N.U 1044220-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

5.

Assim, não restou comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em obrigação de fazer, indenização por dano moral e restituição de valores.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025